Tribunal: STF
Processo: RHC 60421
Classe: RHC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-02-11
Data de publicação: 1983-02-11

Ementa:
-HABEAS CORPUS.
-SE SE PODE IMPETRAR HABEAS CORPUS EM FAVOR DE TERCEIRO SEM MANDATO
DESTE, PODE-SE IGUALMENTE SEM PROCURAÇÃO, RECORRER DA DECISÃO QUE
INDEFERIU O HABEAS CORPUS.
-EXCESSO DE PRAZO QUE DECORRE DA ATUAÇÃO DA DEFESA.
HABEAS CORPUS INDEFERIDO.